Tribunal: STF
Processo: RE 602938
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ASSINADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica entido de que se considera inexistente o recurso assinado por procurador sem representação nos autos. Precedentes.



    Ademais, note-se que é firme o entendimento desta Corte de que não é aplicável ao recurso extraordinário a norma inscrita no art. 13 do CPC. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.